Tribunal: TJMT
Processo: 1020172-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020172-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), PREMHIUN DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 01.637.132/0001-91 (AGRAVADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), IVANIR SIMONI - CPF: 424.300.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SYRLEI SIMONI RODRIGUES - CPF: 594.433.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.265.690/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO DE TODOS SEMOVENTES ENCONTRADOS NA PROPRIEDADE RURAL DO EXECUTADO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE ANIMAIS SOMENTE ATÉ O VALOR QUE GARANTA A EXECUÇÃO E FOREM DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO CONFORME MARCAÇÕES – INDEFERIMENTO – DEMANDA EXECUTIVA EM TRÂMITE DESDE O ANO DE 1.999 – NECESSIDADE DE PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em demandas que estão em trâmite por extenso lapso temporal, deve-se privilegiar o princípio da satisfação do crédito exequente, de modo que a execução deve ser realizada no interesse deste.

In casu
, caso haja semoventes de terceiros dentro da propriedade do executado, o que também não restou demonstrado, caberá a esses terceiros o manejo das medidas judiciais cabíveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0000132-11.1999.8.11.0002, deferiu a penhora, avaliação e remoção de todos os semoventes encontrados na propriedade rural do executado, ora agravado, Fazenda Morro da Lage, mediante reforço policial e ordem de arrombamento, a ser providenciado pelo exequente, ora recorrido, PREMHIUN DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a ordem de remoção de todos os bovinos encontrados na área rural mencionada é irregular, posto que nesta mesma Fazenda existem cabeças de gado de vizinhos e que a remoção deve limitar-se aos animais marcados com as iniciais “HER”, de sua propriedade.

Defende que os 140 (cento e quarenta) bovinos encontrados na propriedade rural hoje possuem valor de mercado próximo a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que a execução atualmente tem quantia aproximada de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), portanto, a remoção dos animais deveria limitar-se à este
quantum
.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada para serem avaliados os semoventes e imediatamente suspensa a remoção dos animais que excedam a quantia executada bem como do gado que não possua a marca “HER”. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal indeferida (ID 108799486).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 110280961).

Sem contrarrazões (ID 114000959).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque, tenho que os atos constritivos realizados em primeiro grau são lídimos e necessários para finalmente ser satisfeita a execução em curso.

Compulsando os autos, verifico que se trata de uma execução de título extrajudicial que tramita desde o ano de 1999, tendo ocorrido diversas frustrações dos meios executórios. Ou seja, a demanda executiva perdura há 22 (vinte e dois) anos, sem que o exequente, ora recorrido, tenha conseguido receber seu crédito.

Aliás, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011693-49.2021, esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, em voto de minha relatoria, entendeu pela ocorrência de fraude à execução perpetrada pelo ora recorrente, e deferiu a penhora e avaliação dos semoventes transferidos por Helvécio Ezequias Rodrigues em favor da empresa Granja Figueira Ltda., constantes na GTAo 035807-M.

A propósito, o acórdão mencionado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA E AVALIAÇÃO DE SEMOVENTES TRANSFERIDOS PELOS EXECUTADOS EM FAVOR DE TERCEIRO – PEDIDO DE BLOQUEIO DA MOVIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS JUNTO AO INDEA – ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA EXECUTIVA – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem, esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.

É necessário, ainda, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução, de modo a evidenciar sua má fé na aquisição de imóvel em detrimento do credor exequente, situação também evidenciada no caso em análise.

Sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, deve ser deferida a pretensão postulada para este fim.”

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição, isso porque
a decisão foi clara em deferir a penhora dos bovinos que se encontram dentro da propriedade do embargante, pois há presunção da titularidade dos bens móveis quando encontrados na posse do devedor.

Não é caso de limitação da penhora, pois diante do extenso lapso temporal decorrido até aqui (desde o ano de 1.999)
deve-se privilegiar o princípio da satisfação do crédito exequente, de modo que a execução deve ser realizada no interesse do exequente e caso haja semoventes de terceiros dentro da propriedade do executado, o que também não restou demonstrado, caberá a esses terceiros o manejo das medidas judiciais cabíveis.

Sendo assim, inexiste qualquer omissão na decisão de id. 68635573, pois
foi prolatada no objetivo de satisfazer de forma eficaz o crédito exequendo,
revelando, de outra ponta, que o embargante possui nítida intenção modificar a decisão, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de declaração, e indefiro o pedido de suspensão a fim de evitar prejuízo da execução, mantendo a decisão atacada tal como está lançada.

No mais, diante das informações constantes na certidão de id. 69643850, de lavra do Sr. Oficial de Justiça, DEFIRO o reforço policial e a ordem de arrombamento, devendo a autoridade policial adotar a cautela necessária para auxiliar no cumprimento da medida constritiva determinada nos autos.” (grifo nosso)

Portanto, como bem destacado, no presente caso, tem-se a urgente necessidade de atender o princípio da satisfação do crédito exequente, posto que a execução deve ser realizada no interesse deste,
in casu
, a empresa recorrida.

Anoto que, na hipótese de existência de semoventes de propriedade de terceiros dentro da da área do recorrente, o que, conforme já salientado, sequer fora demonstrado, compete a esses a interposição das medidas judiciais pertinentes.

Em conclusão, à míngua de maiores elementos que reforcem tese de segundo grau empossada, aliado aos fatos contidos o presente agravo de instrumento e aos documentos apresentados, impõe-se a manutenção do
decisum
combatido.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022